Tribunal: TJDFT
Processo: 0735305-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DE ATENUANTE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, decorrente de flagrante em que se apreendeu substância entorpecente identificada como maconha. A Defesa pleiteia, em suas razões recursais, a absolvição de ambos os acusados por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Inadmitidos os pleitos anteriores, requer a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime prisional mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, revogação da prisão preventiva e concessão de gratuidade de justiça. Quanto ao segundo réu, além dos pedidos anteriores, com exclusão do último, pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o delito de porte para consumo próprio; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena; (iv) aferir a aplicabilidade do tráfico privilegiado e de substituição da pena privativa de liberdade; (v) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a competência para decidir sobre a assistência judiciária; (vi) avaliar a adequação do regime prisional imposto aos sentenciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial atestando a natureza da droga apreendida, forma de acondicionamento da substância, além de depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, não sendo desconstituída a presunção de veracidade de seus testemunhos.
Inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006), dada a inexistência de elementos que demonstrem a destinação exclusiva da substância para consumo pessoal.
A dosimetria da pena observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo devidamente fundamentada em critérios objetivos e em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente.
Verificando-se que o acusado ostenta mais de uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao dos autos, correta a utilização de uma delas para a negativação dos antecedentes e da outra para configurar a reincidência.
A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a exasperação da pena-base, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006.
Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, resta justificada a análise negativa da circunstância conduta social, porquanto evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
Não se caracteriza a confissão espontânea quando a admissão feita pelo réu se limita à posse da droga para uso pessoal, sem o reconhecimento da traficância, conforme orientação da Súmula 630 do STJ.
A reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, nos termos do art. 63 do Código Penal, sendo irrelevante que não seja específica.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais, especialmente a dedicação à atividade criminosa.
Não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.
A manutenção da prisão preventiva é devida, diante da inexistência de alteração no quadro fático-jurídico que justificou sua decretação, além de os réus terem permanecido segregados durante todo o curso processual.
O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, autoridade competente para aferir a condição de hipossuficiência do condenado.
Correta a fixação do regime inicial fechado para o réu reincidente e do semiaberto para o corréu não reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas autoriza a manutenção da condenação, sendo incabível a desclassificação para porte para uso próprio.
A dosimetria da pena é válida quando fundamentada e de acordo com critérios legais e jurisprudenciais dominantes.
De acordo com a Súmula no 630/STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
A ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando não houver alteração das razões que a justificaram.
Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita após a condenação.
O regime inicial fechado para condenados reincidentes, em crimes punidos com pena superior a 8 anos, é compatível com o art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, sendo inviável a aplicação de regime mais brando. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da conduta social, legitimando a imposição de regime mais severo.
Quanto ao outro recorrente, adequada a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, diante do quantum estabelecido para a pena privativa de liberdade, da primariedade do acusado e das circunstâncias majoritariamente favoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CP, arts. 59, 63, 33, §§ 2o e 3o, 44, 77; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 630.